Tribunal: TJMT
Processo: 1004800-66.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004800-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIANA DIAS DA SILVA - CPF: 621.440.303-91 (ADVOGADO), HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. - CNPJ: 24.241.659/0001-06 (AGRAVADO), RANYA SOUSA DA SILVA - CPF: 075.097.842-20 (AGRAVANTE), MARIANA DIAS DA SILVA - CPF: 621.440.303-91 (ADVOGADO), HIDO THAUI ALVES PEREIRA - CPF: 066.013.033-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE MORA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA SATISFATIVA PREMATURA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por HRH Fortaleza Empreendimento Hoteleiro S.A. contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, deferiu tutela de urgência para determinar o depósito judicial da quantia de R$ 20.866,53, sob fundamento de inadimplemento contratual decorrente de suposta paralisação da obra.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que imponha à construtora o depósito imediato dos valores pagos pela consumidora, notadamente diante da alegação de inadimplemento antecipado do contrato.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes estabelece prazo de entrega do empreendimento até 31/12/2025, com cláusula de tolerância de 180 dias, prorrogando o termo final para junho de 2026, não se configurando, portanto, mora da construtora no momento da decisão agravada.

4. A alegação de inadimplemento antecipado fundada em suposta paralisação das obras demanda dilação probatória, sendo inviável sua aferição em sede de cognição sumária.

5. A determinação de depósito judicial integral dos valores pagos, em contexto de controvérsia fática e existência de saldo contratual pendente, configura medida satisfativa prematura, incompatível com os limites da tutela de urgência.

6. A restituição integral dos valores pagos, conforme orientação da Súmula 543 do STJ, pressupõe a comprovação da culpa exclusiva do vendedor, o que não se verifica de plano nos autos.

7. Inexistente demonstração de perigo de dano em favor da consumidora, ausentes elementos indicativos de risco de insolvência da agravante, ao passo que a constrição patrimonial revela potencial gravame indevido à atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno prejudicado. Recurso de agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência que determinou o depósito judicial.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência para determinar depósito judicial de valores em contrato de promessa de compra e venda de imóvel exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, especialmente quanto à mora do vendedor. 2. A alegação de inadimplemento antecipado, fundada em paralisação de obra, demanda dilação probatória, sendo incabível a imposição de medida satisfativa em sede de cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543;
AgInt
no
AREsp
2.119.524/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A.
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores (Processo nº 1089149-10.2025.8.11.0041), ajuizada por
RANYA SOUSA DA SILVA
.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, determinando que a empresa ré realizasse o depósito judicial da quantia incontroversamente paga
de
R$ 20.866,53
(vinte mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos)
no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, a construtora
a
gravante sustenta não estar em mora, uma vez que o prazo contratual para entrega da obra finda apenas em 31/12/2025, prorrogável por 180 dias. Defende a validade das cláusulas de retenção em caso de rescisão imotivada e alega perigo de dano financeiro ante a constrição abrupta de seus ativos.

O
pedido liminar
foi deferido pelo então Relator Desembargador Dirceu dos Santos
(
id.
347666379), atribuindo efeito suspensivo ao recurso para obstar a determinação de depósito judicial.

Contra essa decisão monocrática, a autora/agravada interpôs Agravo Interno, sustentando o caráter meramente assecuratório do depósito judicial e a necessidade de proteção ao consumidor ante a suposta paralisação da obra.

A construtora apresentou contrarrazões ao
a
gravo
i
nterno (
i
d. 359278890) pugnando por seu desprovimento. A autora também apresentou contrarrazões ao
a
gravo de
i
nstrumento
(id.
353499879)
.

Estando o
a
gravo de
i
nstrumento apto para julgamento de mérito, trago ambos os recursos à apreciação do Colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De
início
, encontrando-se o
a
gravo de
i
nstrumento devidamente instruído e pronto para julgamento de mérito pelo Colegiado, julgo prejudicado o
a
gravo
i
nterno interposto contra a decisão liminar que havia deferido o efeito suspensivo.

Passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência (art. 300 do CPC), determinou à construtora a realização de depósito judicial imediato do valor de R$ 20.866,53
(vinte mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos)
, pago pela consumidora para aquisição de cota imobiliária.

O pleito da
a
gravante merece provimento, devendo a decisão de
primeiro grau
ser reformada por ausência da probabilidade do direito da autora para a concessão da medida constritiva neste momento processual.

Analisando a documentação acostada
, notadamente, o
Termo de Cessão e Contrato, constata-se que o prazo estipulado para a entrega do empreendimento é 31/12/2025, com expressa previsão de cláusula de tolerância de 180 dias, o que prorroga o prazo fatal para junho de 2026.
Ainda, que, o valor total do contrato é de R$ 129.000,00 (cento e vinte e novem mil reais); valor pago de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) e previsão de um saldo residual a pagar de R$ 113.100,00 (centro e treze mil e cem reais).

Nesse passo, sob o aspecto estritamente temporal, a construtora não se encontra em mora. A tese autoral de inadimplemento antecipado decorrente de suposta paralisação das obras constitui matéria fática altamente controversa. A verificação do efetivo estado da obra e da impossibilidade de entrega no prazo contratual exige necessária dilação probatória
como
perícias, cronogramas, vistorias, sob o crivo do contraditório.

Impor o depósito integral dos valores pagos, quando ainda pende
o pagamento de um saldo residual
contratualmente estipulado em
R$ 113.100,00
(cento e treze mil
e cem
r
eis
)
e quando o contrato prevê penalidades e retenções (25% + corretagem) para o caso de rescisão imotivada, configura medida satisfativa prematura que subverte a segurança jurídica do pacto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 543, estabelece que a devolução imediata e integral dos valores ocorre nos casos em que a culpa pela resolução for exclusiva do vendedor. Contudo, essa culpa deve estar cabalmente demonstrada, conforme orienta o precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 83/STJ
. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes.

2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que houve inadimplemento contratual por parte da vendedora, e que não ficou configurada a pretensão de devolução dos valores relativos à comissão de permanência. A modificação de tal entendimento demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório.

3. É vedado à parte inovar suas razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.119.524/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 13/6/2023.)
(Grifos nossos).

Como bem destaca o aresto paradigma, a obrigação de restituição integral e o restabelecimento do
status quo ante
decorrem da análise do acervo fático-probatório que conclui pelo inadimplemento contratual da vendedora. No presente caso, inexistindo o exaurimento dessa fase probatória e estando o prazo de entrega ainda
vigente, inexiste lastro legal para determinar a constrição imediata de valores da construtora.

Por fim, não há demonstração de
periculum in mora
em favor da consumidora, pois não foram trazidas aos autos provas de insolvência civil, falência ou dilapidação patrimonial da
a
gravante que justificassem o bloqueio antecipado da quantia. Em contrapartida, o risco de dano à construtora é iminente, ante a ameaça de bloqueio via SISBAJUD.

Ante o exposto
,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto por
Ranya
Sousa da Silva;

n
o mérito,
conheço e

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
HRH Fortaleza Empreendimento Hoteleiro S.A
., para reformar a decisão agravada, revogando definitivamente a tutela de urgência que determinou o depósito judicial de R$ 20.866,53
(vinte mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos)
, devendo a questão da restituição de valores ser dirimida apenas por ocasião da sentença, após o exaurimento da instrução probatória.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026